Tribunal: STF
Processo: HC 247147
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriela Fonseca de Lima em favor de Adrielen Midori Aoyagui Dias contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 933.597/SP , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC 12)



    A impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática do crime do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento de 5 anos e 4 meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, no valor mínimo legal. (p. 2).



    Em sede de apelação, o TJ/SP negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao apelo Ministerial para fixar o regime inicial fechado para todos os réus. (p. 2).



    A defesa alega que o regime de cumprimento inicial da pena no caso concreto deve ser o semiaberto, com fundamento no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, visto que somente circunstâncias negativas do artigo 59, do mesmo codex, poderia impor regime mais gravoso. Pontua ainda que o regime de cumprimento inicial da pena foi aumentado por elementos inerentes ao tipo penal. (p. 4).



    Repisa a defesa que o caso concreto trata de roubo majorado somente pelo concurso de agentes, de modo que a própria sentença de primeiro grau infirma que a paciente não participou de nenhuma conduta praticada com o emprego de arma de fogo (p. 7).



    Invoca as Súmulas 718 e 719 do STF, bem como 440 do STJ, para fundamentar a fixação do regime semiaberto à paciente, visto que todas as circunstância judiciais lhe foram favoráveis, tanto que fixada a pena-base no mínimo legal. (p. 8).



    Nesta via, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto.



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreender a controvérsia da questão, colho da sentença de primeiro grau:



    “Midori confessou integralmente a prática do delito, sendo reconhecida pela vítima como a pessoa que provocou a parada de seu veículo no local do crime.



    (...)



    A causa de aumento de pena do artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal (concurso de duas ou mais pessoas) também está demonstrada, pois a prova oral colhida, como se viu, é firme ao demonstrar que havia pelo menos quatro pessoas envolvidas na infração.



    Entendo, no entanto, não caracterizada a causa de aumento de pena prevista pelo artigo 157, § 2°-A, I, do Código Penal (violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo).



    Isso porque a arma encontrava-se desmuniciada, conforme laudo pericial de fls. 326/329 e depoimento do policial Osmar Antunes de Aquino, responsável por sua apreensão



    (...)



    Em primeiro lugar, com relação à acusada Adrielem Midori Aoyagui Dias. 



    Na primeira fase de fixação da reprimenda, observo que a ré é primária e de bons antecedentes (fls. 294/296 e 318/319). Embora tenha havido emprego de violência na prática do roubo, com o desferimento de duas coronhadas contra a vítima, é certo que tal circunstância, conquanto grave, já se encontra abarcada pelos termos abstratos do tipo penal. Assim, fixo a pena-base em 4 anos de reclusão.



    Na segunda fase de fixação da pena, registro a presença da agravante do artigo 61, II, c, do Código Penal (dissimulação que dificultou a defesa do ofendido) e a atenuante da confissão, que, compensadas, conduzem novamente à pena-base.



    Na terceira fase, havendo concurso de ao menos duas outras pessoas, aumento a pena em um terço (artigo 157, § 2°, II, do CP), estabelecendo a pena em 5 anos e 4 meses de reclusão. O regime inicial de cumprimento será o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2°, b, do Código Penal, considerando-se a quantidade de pena cominada e o fato de se tratar de ré primária.” (eDOC 2, p. 5-8). Grifos meus.



    De igual modo, colho da decisão prolatada pelo Tribunal estadual:



    Quanto em regime inicial de cumprimento de pena, merece guarida o pedido ministerial de fixação do fechado para todos os réus, pois os insurgentes demonstraram maior periculosidade e ousadia combinarem o roubo, utilizando de dissimulação com a vítima, para leva-la ao local dos fatos, pessoa conhecida da ré Adrielen, utilizando arma de fogo para intimidá-la, sem contar que houve violência física contra o ofendido. ” (eDOC 14, p. 16). Grifos meus.



    No contexto das circunstâncias judiciais, a jurisprudência desta Corte é sólida no sentido de que se exige a apresentação de fundamentos aptos a sustentarem a imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso que aquele previsto no art. 33, §2º, do Código Penal, o que não se observa no acórdão de apelação.



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS SEVERO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. PRECEDENTES. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719. Precedentes. 2. A motivação apresentada pela instância antecedente não se mostra apta a justificar o agravamento do regime prisional, sobretudo se consideradas as circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, assim como o fato de que houve o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de 2/3. 3. Ordem parcialmente concedida para fixar o regime inicial aberto.” (HC 163.231, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. Min. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.8.2019).



    Na espécie, verifico que o juízo singular entendeu que o caso da paciente era o de se aplicar a pena-base no mínimo legal, sem circunstâncias agravantes na primeira fase. Na segunda fase compensou-se a agravante da dissimulação com a atenuante da cofissão espontânea, sendo na terceira fase aplicada a majorante do concurso de pessoas. 



    Constato ainda que o Tribunal estadual concordou com toda a dosimetria da pena apresentada pelo juízo de piso, reformando apenas o regime de cumprimento de pena. Todavia, tal reforma fundou-se no fato de que “os insurgentes demonstraram maior periculosidade e ousadia combinarem o roubo, utilizando de dissimulação com a vítima, para leva-la ao local dos fatos” e pela utilização de “arma de fogo para intimidá-la, sem contar que houve violência física contra o ofendido.”



     Pela narrativa dos fatos, observa-se que a paciente não estava na posse da arma no momento da coronhada. O recrudescimento do regime de cumprimento de pena sob os fundamentos expostos não parece-me proporcional.



    Além disso, as circunstâncias são favoráveis à paciente, primária, sem antecedentes, tendo colaborado com a instrução processual penal. Pelos elementos apresentados nos autos, leva-se a crer pela não habitualidade ao crime da paciente. 



    Logo, não havendo a fundamentação para imposição do regime mais gravoso a partir da singularidade do caso, o cumprimento da pena deve iniciar-se no regime legalmente previsto.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da pena. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente